Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-49.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. EXTEMPORANEIDADE. NULIDADE. SANÁVEL. EXIGIBILIDADE. INADIMPLEMENTO. POSTERIOR. VENCIMENTO. ANTECIPADO. PENHORA. PREFERÊNCIA. BEM HIPOTECADO.
1. Tratando-se de nulidade sanável, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia da decisão de mérito, da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais, bem como com fundamento no artigo 801 do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível a demonstração do cumprimento do requisito da exigibilidade do título após o ajuizamento da execução, mormente quando comprovado antes da citação do executado.
2. A cláusula resolutória expressa de vencimento antecipado, nos termos dos artigos 474 e 1.425, III, ambos do Código Civil, opera de pleno direito e torna exigível a integralidade da dívida e não apenas da(s) parcela(s) vencida(s).
3. Nos termos do artigo 835, § 3o, do Código de Processo Civil, “na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.